Tribunal: TJMT
Processo: 1018715-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018715-85.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO VITOR VIANA SOUSA - CPF: 625.545.893-80 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e desobediência. Prisão preventiva. alegação de posse de droga para uso pessoal. Matéria inerente à instrução processual. Pressupostos da prisão preventiva. Fundamentação concreta e idônea. Indicativos de mercancia. possível envolvimento com organização criminosa. Reiteração delitiva específica. Princípio da homogeneidade. Não cabimento. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência para revogação da custódia. Medidas cautelares alternativas. Inadequação e insuficiência. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e desobediência, visando a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1) A droga apreendida seria para uso pessoal; 2) ausência de pressupostos idôneos da prisão preventiva; 3) princípio da homogeneidade; 4) condições pessoais favoráveis do paciente; 5) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

1. A tese de que a droga apreendida seria para uso pessoal constitui matéria fático-probatória, não passível de aferição em sede de habeas corpus, de modo que a destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] pressupõe exame do conjunto probatório pelo Juízo singular (STJ, HC no 612.101/SE).

2. As circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do paciente [fuga no momento da abordagem e droga dividida em 5 porções], somada à reiteração delitiva em tráfico de drogas, justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial (STJ, AgRg no HC no 751.585/SP).

3.
“O envolvimento, ainda que em tese, do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho” e o modus operandi utilizado reforçam o periculum libertatis e a necessidade de segregação [...].”
(TJMT, HC no 1008137-63.2026.8.11.0000).

4. A premissa de que eventual condenação não resultaria em regime fechado não se apresenta conclusiva na fase cautelar, diante das penas cominadas ao tráfico de drogas [5 a 15 anos de reclusão] e da incerteza quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, cujo deslinde depende de exame aprofundado das circunstâncias fáticas, incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente [primariedade, residência fixa e ocupação lícita] não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada, quando presente elementos suficientes para a segregação cautelar.

6. As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes para preservar a ordem pública, diante do suposto envolvimento do paciente com organização criminosa e da reiteração delitiva específica em tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e teses

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A análise da destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia], com finalidade de desclassificação para uso de drogas, constitui matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2. A fuga no momento da abordagem policial, o acondicionamento da droga em porções, e a reiteração delitiva específica em tráfico de drogas constituem elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. O princípio da homogeneidade não se aplica quando a incerteza quanto ao regime prisional a ser fixado na sentença impede conclusão segura na fase cautelar, notadamente diante de penas cominadas entre 5 e 15 anos de reclusão.

4. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
“periculum libertatis”
.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando a gravidade concreta do fato, o envolvimento com organização criminosa e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II, 312, §3o, II e IV, 313, I e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28.

Jurisprudência relevante:
STJ, HC no 612.101/SE – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 20.11.2020; AgRg no HC no 751.585/SP – relator Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022; AgRg no HC no 851.553/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – 27.10.2023; AgRg no HC 859.437/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.10.2023; RCD no HC 1.033.598/BA – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 17.11.2025; RHC no 107.968/PR – relator Min. Jorge Mussi – 28.5.2019; AgRg no RHC no 171.988/PA – relatora Mina. Laurita Vaz – 5.10.2023; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.8.2019; HC no 1008137-63.2026.8.11.0000 – relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 10.3.2026; HC 1018805-40.2019.8.11.0000 – relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020; Enunciado Criminal 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018715-85.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): DRa. CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO ZANDONAI – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): JOAO VITOR VIANA SOUSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO VITOR VIANA SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal (PJe no 1000540-05.2026.8.11.0045), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e desobediência - art. 33,
“caput”
, da Lei no 11.343/2006 e art. 330,
“caput”
, do CP - (ID 364570369 - fls. 49/59).

A impetrante sustenta que: 1) a quantidade de droga apreendida seria compatível com uso pessoal; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos idôneos; 3) eventual condenação não ensejaria regime fechado, a atrair o princípio da homogeneidade; 4) o paciente possui condições pessoais favoráveis [primariedade, residência fixa e ocupação lícita]; 5) as medidas cautelares diversas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia. Subsidiariamente, aplicada medidas cautelares diversas (ID 364570368), com documentos (ID 364570369).

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Wesley Sanchez Lacerda (ID 365243873).

O Juízo singular prestou informações (ID 365564494).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“[...] Habeas Corpus Criminal – Tráfico de drogas e desobediência – Arts. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e 330 do Código Penal – Prisão preventiva – Preliminar de não conhecimento parcial do writ quanto ao pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas – Necessidade de revolvimento fático-probatório – Inadequação da via estreita do habeas corpus – Mérito – Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva – Improcedência – Fundamentação concreta e idônea – Reiteração delitiva específica e contemporânea – Fuga da abordagem policial – Circunstâncias concretas indicativas de mercancia – Inaplicabilidade automática do Tema 506 do STF – Princípio da homogeneidade – Não cabimento – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Parecer pelo não conhecimento parcial do writ e, no mérito remanescente, pela denegação da ordem.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 366813385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.1.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Com efeito, a materialidade dos delitos pode ser verificada através do laudo de exame definitivo de entorpecente (id. 220135735); boletim de ocorrência (id. 220135723); auto de resistência (id. 220135723); termo de exibição e apreensão (id. 220135726), bem como pelos demais documentos apresentados no presente auto de prisão em flagrante delito.

Em relação ao delito de tráfico de drogas, pondera-se que a sua materialidade se encontra estampada em quatro verbos nucleares do tipo penal, quais sejam, vender, transportar, ter em depósito e trazer consigo, eis que, diante da narrativa dos agentes estatais que atuaram na prisão do flagranteado, os quais relataram a localização, em sua busca pessoal, após a fuga deste em uma motocicleta, de duas porções de substância análoga à maconha, sendo que elas seriam entregues a um outro indivíduo, bem como, em sua residência, foram localizados os demais entorpecentes.

Ainda, observa-se a presença de indícios suficientes da autoria delitiva na pessoa do flagranteado, conforme se extrai das narrativas dos Policiais Militares Daniel Elias Grego Fernandes e João Ataide de Figueiredo Junior (id. 220135727 e id. 220135728).

Neste ponto, como narrado pelos documentos acima descritos, em análise sumária, a conduta perpetrada pelo flagranteado se amoldam ao tipo penal do art. 330 do Código Penal e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em quatro verbos nucleares do tipo, quais sejam, vender, transportar, ter em depósito e trazer consigo.

Aqui, em que pese a tese defensiva de que o implicado seria apenas usuário de drogas, entendo que deverá ser rechaçada, visto que nada impede que o próprio usuário seja também traficante.

No caso concreto, como bem ressaltado pelas circunstâncias fáticas, primordialmente pelo depoimento dos policiais, os quais relataram que o flagranteado iria entregar o entorpecente a um outro motociclista, bem como que o entorpecente apreendido seria da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, resta que ele estaria traficando naquela oportunidade, devendo a questão ser dirimida quando do inquérito policial ou da ação penal, se for o caso.

A propósito, trago à baila o Enunciado Criminal no 03 do TJMT, in verbis: “3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”

[...]

O periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

No presente caso, há necessidade da prisão processual do flagranteado para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade de um dos crimes perpetrados, qual seja, o delito de tráfico de drogas, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de ilícitos penais.

Em primeiro ponto verifica-se a gravidade concreta de sua conduta pela quantidade anormal de drogas apreendidas que mostra-se destoante para simples uso. Ao verificar os elementos informativos do presente APFD, vislumbrou-se a apreensão de 05 (cinco) unidades plásticas de substância análoga à maconha. Soma-se ao fato de que os Policiais Militares, quando das suas oitivas perante a autoridade policial, relataram que o entorpecente seria entregue à um segundo indivíduo, que evadiu-se no momento da abordagem, o que evidência, ainda mais, uma possível mercancia de drogas perpetrada pelo implicado.

[...]

Soma-se ao fato de que no momento da abordagem, conforme consta do boletim de ocorrência de id. 220135723, o implicado informou aos Policiais Militares de que o entorpecente apreendido seria de propriedade da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, o que evidencia se tratar o flagranteado de membro da aludida facção criminosa, de modo que ainda mais presente a periculosidade do agente, o que conforme previsão expressa do art. 312, §3o, inciso II, se faz necessário a sua segregação cautelar para evitar-se riscos à ordem pública.

[...] O traficante de drogas não somente possibilita como frisado a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quando também é, tanto indiretamente ou de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda como aos valores obtidos com tal atividade ilícita.

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos à sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que se utiliza ele dos meios ilegais, realizando, em tese, permutas com base na moeda de troca ou até mesmo utilizando-se de meios violentos, para receber referidas dívidas.

Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente, não restrita somente aos grandes centros.

Infelizmente o tráfico de drogas está demasiadamente difundindo na sociedade, exigindo assim uma resposta equânime do Poder Judiciário, sob pena de colocar em risco a credibilidade da justiça.

Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública - esta consubstanciada não somente no fator segurança, mas também no que tange à saúde pública – fazendo assim necessária a manutenção da prisão do flagranteado e convertendo a custódia flagrancial em preventiva.

Enfim, a conduta perpetrada pelo flagranteado na nossa comunidade pequena gera uma clarividente intranquilidade social. Vejamos: “A prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causam intranquilidade social. (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág. 435)”.

Outro ponto a considerar no resguardo da ordem pública, evitando assim reiteração delitiva, está no fato do implicado fora recentemente condenado criminalmente por um dos delitos imputados nos presentes autos – art. 33 da Lei n. 11.343/06 (ação penal n. 1007124-59.2024.8.11.0045) através da consulta ao sistema SEC/TJMT, evidenciando-se assim o fundado receio de reiteração delitiva, conforme previsto no art. 312, §3o, inciso IV, do Código de Processo Penal.

[...]

Diante disso, concluo que a segregação cautelar do flagranteado não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva.

[...]

No mais, não há falar sequer em aplicação ao indiciado de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para preservar a ordem pública, conforme explanado acima.

Por fim, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313 do CPP, qual seja, “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, eis que os crimes ora imputados (art.33, caput, da Lei 11.343/2006, e art. 330 do Código Penal), ainda que somados, cominam pena máxima, superior a este quantum.

À vista do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOAO VITOR VIANA SOUSA em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos dos art. 310, inciso II, c.c. os arts. 312, §3o, incisos II e IV, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 364570369 – fls. 49/59)

Em 13.3.2026, a denúncia foi recebida.

Em 8.4.2026, o decreto preventivo foi mantido pelo Juízo singular.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 8.6.2026.

Pois bem.

A tese de que o paciente é usuário, a denotar
“conduta elencada no art. 28 da Lei de Drogas e não a de traficante”,
constitui matéria fático-probatória, não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, de modo que a destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] pressupõe exame do conjunto probatório pelo Juízo singular (STJ, HC no 612.101/SE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).

Sendo assim, não se conhece esse argumento.

Quanto aos pressupostos da prisão cautelar, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização difusa de droga, consistente em: fuga empreendida ao avistar a equipe policial; a apreensão de 5 porções de maconha [pesando 38,42g (trinta e oito gramas e quarenta e duas centigramas)] e R$ 83,00 (oitenta e três reais), em sua posse; declarações dos policiais em sede policial [“
o paciente alegou que

a droga pertenceria à facção criminosa Comando Vermelho”
]

(PJE 1000540-05.2026.8.11.0045 – ID 220779078), bem como pela reiteração específica, pois responde a outra ação penal por crime de tráfico

[NU. 1007124-59.2024.8.11.0045], na qual foi condenado e o processo encontra-se em fase de recurso.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do paciente [fuga no momento da abordagem e droga dividida em 5 porções], somadas à reiteração delitiva em tráfico de drogas, justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC no 751.585/SP – relator Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022; AgRg no HC no 851.553/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – 27.10.2023; AgRg no HC 859.437/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.10.2023; RCD no HC 1.033.598/BA – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 17.11.2025; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Ademais, verifica-se que o paciente teria noticiado aos policiais que
“a droga pertencia a facção criminosa comando vermelho”
, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência no 2026.15754 (PJE 1000540-05.2026.8.11.0045 – ID 220779078 – fls. 15).

Com efeito essa versão, embora não se preste a constituir prova, não pode ser ignorada em sede cautelar, visto que a atuação policial nas ruas é legítima para atividades de apuração do fato. Em outras palavras é o policial quem obtém a primeira versão a ser, obviamente, comprovada ou não em contraditório.

Nessa linha, adota-se o seguinte entendimento deste e. Tribunal:

“O envolvimento, ainda que em tese, do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho” e o modus operandi utilizado reforçam o periculum libertatis e a necessidade de segregação [...].”
(TJMT, HC no 1008137-63.2026.8.11.0000 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 10.3.2026)

No que se refere a aplicabilidade do Tema 506 do STF, a tese firmada estabelece que a posse de até 40 gramas de maconha se destina a consumo próprio. Contudo, a presunção pode ser elidida por outros elementos probatório a ser esclarecidos na aprofundada análise durante a instrução criminal.

A propósito, decidiu este Tribunal:

“A aplicação do Tema 506 do STF pressupõe análise do conjunto probatório, que deve ser realizada na instrução criminal, sendo prematuro o reconhecimento da atipicidade em sede de cognição sumária [...] O reconhecimento da atipicidade da conduta com base no Tema 506 do STF pressupõe análise probatória que deve ocorrer no curso da instrução criminal”
(TJMT, HC 10340958520258110000, Relator.: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, J. 17.10.2025)

Logo, a decisão constritiva possui fundamentação idônea.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão], bem como a incerteza de eventual reconhecimento da modalidade privilegiada, questão cujo deslinde depende do exame aprofundado das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, insuscetível de aferição na via sumária do
habeas corpus
.

Segundo orientação do c. STJ, apenas com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, este e. Tribunal assim decidiu:

“As prisões dos pacientes não ofendem aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a eles imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(HC 1018805-40.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde, à segurança pública e a reiteração específica.

Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica, neste momento, que seriam suficientes para preservar ordem pública, ao considerar o suposto envolvimento do paciente em grupo criminoso, e a reiteração específica.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, [...] o Agravante supostamente integra a organização criminosa [...] -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC no 171.988/PA, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 5.10.2023).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026